Tribunal: TJBA
Processo: 8026882-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8026882-71.2025.8.05.0000 – Comarca de Correntina/BA Impetrante: David Oliveira da Silva Impetrante: Victor Valente Santos dos Reis Paciente: Carlos Erlani Gonçalves Santos Advogado: Dr. David Oliveira da Silva (OAB/BA 32387) Advogado: Dr. Victor Valente Santos dos Reis (OAB/BA 39557) Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA Processo de 1º Grau: 8000518-49.2025.8.05.0069 Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. CONSTITUIÇÃO DE MILICIA PRIVADA (ART. 288-A DO CÓDIGO PENAL) ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICILIO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. David Oliveira da Silva – OAB/BA 32387 e Dr. Victor Valente Santos dos Reis – OAB/BA 39557, em favor de Carlos Erlani Gonçalves Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA. II- Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 31/03/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 288-A do Código Penal. III - Alegam os impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 48744963), a nulidade das provas obtidas pela ocorrência de violação ao domicílio. Pugnam, ainda, pela concessão da prisão domiciliar pelas condições clínicas do paciente, portador de Diabetes Mellitus tipo 2. IV - Informes judiciais (ID. 82762319) noticiam in verbis: “[...] paciente CARLOS ERLANI GONÇALVES SANTOS. Nesse sentido, cumpre informar que, conforme os autos n. 8000222- 27.2025.8.05.0069 (ação penal), este Juízo, em 31/03/2025, recebeu a denúncia, decretou a prisão preventiva, autorizou o compartilhamento de provas e determinou a indisponibilidade de bens do paciente, um dos alvos da Operação Terra Justa, deflagrada pelo GAECO/MP-BA e pela PM-BA, nos termos da decisão registrada sob ID 493553547. Ademais, foi autorizada a busca e apreensão domiciliar, por meio de decisão proferida nos autos n. 8000221-42.2025.8.05.0069 (pedido de busca e apreensão criminal), na qual o paciente também figurava como um dos investigados.. Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar foram devidamente cumpridos em 25/04/2025, tendo a devida comunicação sido realizada nos autos da ação penal n. 8000222-27.2025.8.05.0069. Na sequência, a audiência de custódia foi realizada em 28/04/2025, conforme registrado no termo de audiência constante nos referidos autos.(https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/f91eb743-b1c3-42dc-bddd878ce1c215ac?vcpubtoken=9f555016-629b-4cdd-a4b0-8570a64ceb52). Posteriormente, este Juízo procedeu à reanálise da prisão preventiva, bem como ao exame do pedido de relaxamento formulado oralmente pela defesa durante a audiência, decidindo por sua manutenção. Na mesma decisão, foi ratificada a legalidade do cumprimento da medida de busca e apreensão, afastando-se as alegações de violação de domicílio, conforme decisão registrada sob ID 498206079 nos autos n. 8000222-27.2025.8.05.0069. Ressalta-se, ainda, que a defesa protocolou novo pedido de relaxamento de prisão, em autos apartados, sob o n. 8000518-49.2025.8.05.0069. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito, ante a legalidade das diligências. Este Juízo, então, indeferiu o pedido, por não verificar elementos suficientes que configurassem violação de domicílio/nulidade das provas obtidas.” V - Inicialmente, não merece ser conhecida a aventada nulidade das provas obtidas pela ocorrência de violação ao domicílio, tendo em vista que as versões distintas firmadas pela defesa e pelo Ministério Público, neste momento processual, foram apreciadas pela Magistrada a quo, que procedeu à análise da alegada nulidade, indeferindo-a, sendo o revolvimento fático-probatório não compatível com a via estreita do writ. VI - No que concerne ao pleito de concessão da prisão domiciliar pelas condições clínicas do paciente, portador de Diabetes Mellitus tipo 2, não merece acolhimento. Destaque-se que, na hipótese prevista no art. 318, II, do CPP, se faz necessário que o custodiado encontre-se extremamente debilitado por motivo de doença grave, sendo imperiosa a demonstração de que o paciente necessite de cuidados médicos especiais que não possam ser ministrados no estabelecimento prisional no qual esteja segregado. No caso em tela, embora os impetrantes tenham colacionado exames e receitas médicas, ambos datados de fevereiro de 2024, não se desincumbiram de demonstrar que a unidade prisional não dispõe de estrutura para realizar o tratamento médico-hospitalar adequado. VII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial conhecimento e denegação da ordem. VIII - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob n° 8026882-71.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Correntina/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. David Oliveira da Silva (OAB/BA 32387) e Dr. Victor Valente Santos dos Reis (OAB/BA 39557), como paciente, Carlos Erlani Gonçalves Santos, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.